Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA CONTRA EMPRESA DA QUAL O EXECUTADO É SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.
1.1. Na hipótese, conhece-se parcialmente do agravo de instrumento, pois não passam da barreira da admissibilidade os pedidos relativos a) à penhora de lucros e rendimentos devidos ao primeiro agravado; b) pedido de penhora dos valores devidos a título de remuneração pela atividade administrativa nas referidas empresas; c) penhora das ações e quotas que o agravado possui perante àquelas empresas; e d) intimação para juntada de documentos sobre sua situação financeira ou sobre os rendimentos auferidos, de modo que conhece-se apenas do pedido relativo à penhora dos faturamentos das empresas citadas nas razões recursais.
2. A sociedade empresária possui personalidade jurídica própria, distinta da pessoa natural do sócio que a administra, de modo que o pedido de penhora de bens ou faturamento da empresa por dívida do sócio exige a adoção de via processual adequada e demonstração dos pressupostos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica, na forma do art. 133 e seguintes do CPC.
3. Tratando-se de cumprimento de sentença, a expropriação do patrimônio de empresa da qual o devedor é sócio deve observar a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC), que exige, além da demonstração da insolvência do devedor, a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e desprovido.